Tribunal: TJDFT
Processo: 0736799-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 30%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso concreto, a r. decisão agravada tratou somente da penhora de valores na conta da devedora, objeto de impugnação, e em momento algum decidiu sobre pesquisas de bens via sistemas eletrônicos. Conhecimento parcial do recurso.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando verificado que o pedido do credor de utilização dos sistemas de pesquisas de bens, em sede de embargos de declaração, extrapolou os limites dos aclaratórios, pois essa via é adequada para sanar vícios, e não para a apreciação de novos pedidos.
3. É admissível a penhora do salário para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
4. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
5. No caso concreto, depreende-se que a manutenção de penhora de 30% (trinta por cento) da constrição Sisbajud não prejudica o sustento da parte Executada, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito dela à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado.
6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.